Tribunal: CARF
Processo: 11052.001050/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.001050/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.101 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
CARLOS EDUARDO NASCIMENTO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. DEMONSTRAÇÃO DO CONSUMO DE RENDA PELO
FISCO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF n° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.001050/2010-03
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.101 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001050/2010-03

Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, materializado no Auto de Infração do ano-calendário de 2006 (fls. 197 a 202 e 211),
relativo à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, mantidos nas contas do Banco do Brasil e Bradesco (Termo de Constatação Fiscal
encontra-se às fls. 203 a 210).
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar, não bastando documentos aleatórios sem qualquer nexo de
causalidade com os respectivos depósitos.
PEDIDO DE PARCELAMENTO.
Tal pleito não está inserido nas prerrogativas da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento.
Apresentado Recurso Voluntário, em que se sustenta, em síntese:
- Que o Recorrente apresentou justificativa plausível à origem dos depósitos, pois
teria a atividade de despachante aduaneiro, recebendo dinheiro de clientes relativo ao pagamento
de impostos de produtos e honorários;
- A presunção disposta no art. 42 da Lei no 9.430/96 distorce o conceito de
“receita”, ao considera-la como entrada de valores, o que não seria em sua acepção técnica.
Nesse sentido, um dos princípios fundamentais do Direito Tributário, aplicável a qualquer
imposto, é o de que apenas se tributa o lucro produzido pelo patrimônio ou pelo trabalho;
- A presunção legal de omissão de receitas deve estar de acordo com os sinais
externos de riqueza, do contrário, contraria a verdade real e o princípio da razoabilidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O fundamento legal do lançamento está disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Consta no trabalho fiscal que a omissão de rendimentos é caracterizada por valores creditados
em conta de depósito, mantida em instituições financeiras, sendo que o Recorrente não teria
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.101 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001050/2010-03

comprovado, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Transcreva-se o dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A rigor, a presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da
prova, consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto se admite, por evidente, prova em contrária.
Nesse sentido:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Cunha, Carlos
Renato. Legalidade, Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica.
Revista Direito Tributário Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Portanto, a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela
autoridade fiscal, de forma individualizada, repita-se, prova que o Recorrente se olvidou em
apresentar.
Nessa linha de pensamento, registro a atividade vinculada da administração
tributária, nos termos do art. 142, do CTN. Ora, verificada a ocorrência do fato gerador,
mediante a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96, correto – e necessário – o lançamento
tributário.
Por fim, quanto ao fundamento do Recorrente de que a presunção legal de
omissão de receitas deve se amparar nos sinais externos de riqueza, outrossim, sem razão.
A tese jurídica se encontra pacificada no âmbito do CARF, com a edição do
Enunciado de Súmula CARF n.o 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.101 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001050/2010-03

Portanto, é uníssono o entendimento no sentido da desnecessidade de
comprovação do consumo da renda pelo fisco, ou mesmo em demonstração de sinais exteriores
de riqueza, nos casos de aplicação do art. 42 da Lei n.o 9.430/96.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital